Tribunal: TJMT
Processo: 0047290-51.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0047290-51.2013.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa Lucaflex Indústria e Comércio de Móveis para Escritório – Ltda. – ME e por Lilian Graciele dos Santos Mateus e Izauro Mateus da Silva, em virtude de decisão unipessoal que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. e, de conseguinte, julgou prejudicado o recurso por eles interposto.
Os Recorrentes alegam que a decisão é omissa porque esta Relatora não analisou a preliminar arguida nas contrarrazões do Apelo, no que tange à falta dos pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo.
Assim, requerem o provimento do recurso aclaratório, a fim de que seja sanada a omissão, com a manifestação expressa quanto à falta de pressupostos de regularização processual.
Contrarrazões no Id. 42056483.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Nos termos do artigo 1.204, § 2.o, do CPC, o julgamento deste recurso deve se dar de forma monocrática.
Da análise dos autos, observa-se que razão assiste aos Embargantes, pois efetivamente não foi apreciado o pedido alternativo formulado nas contrarrazões do Apelo.
O Banco Embargado interpôs Recurso de Apelação, com o intuito de cassar a sentença proferida na Ação de Execução em que o julgador, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente e, de conseguinte, extinguiu o processo com fundamento nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituiu o título executivo extrajudicial e condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento das custas processuais, sem impor-lhe condenação de honorários advocatícios, sob o fundamento de que os Executados não constituíram advogado.
Nas razões do Apelo, o Banco Embargado alegou que não deixou de dar andamento ao feito, eis que promoveu todos os atos necessários quando instado pelo Juízo a fazê-lo.
Afirmou que não foi previamente intimado para manifestar sobre a prescrição e que foi surpreendido com a sentença.
Assim, requereu que a decisão fosse cassada, com o retorno dos autos à instância singular.
Ao contrarrazoarem o Recurso de Apelação, os Embargantes alegaram que o Banco Recorrido foi intimado para regularizar sua representação processual, eis que os advogados que o patrocinavam renunciaram ao mandato. Contudo, o Banco Recorrido não atendeu à determinação, de forma que o feito deve ser extinto por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido ao processo.
Ao final, requereram a manutenção da sentença. Alternativamente, pugnaram pela extinção do feito por falta de pressuposto de validade e constituição do processo.
Conforme exposto, o pedido alternativo não foi apreciado por esta Relatora, logo deve ser sanada a omissão.
No que tange aos argumentos em si, deve ser ressalvado que a pretensão formulada pelos Embargantes, visando, preliminarmente, a extinção do feito por irregularidade na representação processual, trata-se de matéria estranha ao objeto do apelo.
É que nos termos do artigo 1.013 do CPC, a Apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada e ainda as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado e, neste caso, a questão arguida pelos Embargantes nas contrarrazões do apelo não foi suscitada na instância singular.
Ademais, não se pode olvidar que o objetivo das contrarrazões é garantir o contraditório e a ampla defesa ao que foi sustentado nas razões do Apelo.
A reforma da sentença não pode ser pleiteada em contrarrazões.
Neste sentido, oportuna transcrição de precedentes jurisprudenciais:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AS CONTRARRAZÕES NÃO CONSTITUEM MEIO ADEQUADO PARA FORMULAR PEDIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. Como é cediço, os Embargos de Declaração, em consonância com o novo CPC, têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. II. Para verificar a existência de algum desses vícios, devem ser analisadas as razões do recurso, averiguando se todos os questionamentos foram decididos em conformidade com os pedidos. Na hipótese em tela, só haveria omissão no caso do Julgador ter olvidado de tratar das alegações levantados pelo Banco do Brasil. O Embargante, por outro lado, muito embora insatisfeito com o teor da decisão de primeiro grau agravada, não apresentou recurso demonstrando seu descontentamento, limitando-se, em sede de contraminuta ao agravo de instrumento, a requerer a reforma da decisão. III. No entanto, as contrarrazões não constituem instrumento idôneo para requerer pedidos de reforma de decisão, sendo apenas uma medida que visa respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Sendo assim, apenas com a interposição do recurso cabível poderia o Julgador analisar os pedidos formulados em sede de contrarrazões pelo embargante. Nesse esteio, não há que falar em omissão no acórdão recorrida, já que analisou todas as alegações levantadas pelo agravante em sede de agravo de instrumento IV. Embargos conhecidos e improvidos. [...]. (TJ-CE - ED: 06307621520178060000 CE 0630762-15.2017.8.06.0000, Relator: MARLUCIA DE ARAÚJO BEZERRA - PORT 1.713/2016, Data de Julgamento: 28/03/2018, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2018). (sem grifos no original)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OBSCURIDADE -PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM PERCENTUAL DA CONDENAÇÃO - ACOLHIMENTO. I - Não se conhece de pedido formulado em contrarrazões por ausência de amparo legal II- Verificada a existência de obscuridade no julgado quanto à verba honorária de sucumbência, que deve ser fixada em percentual da condenação, o vício deve ser sanado pela via dos embargos de declaração. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. (TJ-MG - ED: 10000180738502002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 11/12/2018). (sem grifos no original)
Assim, não conheço do pedido alternativo formulado nas contrarrazões, pois desprovido de amparo legal.
Diante do exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão e não conhecer do pedido alternativo formulado nas contrarrazões do Apelo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora